Tribunal: TJSP
Processo: 2078723-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido revisional. Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Litispendência configurada. Repetição de idêntica ação anteriormente ajuizada que foi julgada improcedente, na qual pende o julgamento de recurso de apelação interposto pelo autor.
Litigância de má-fé configurada. Artigo 80, incisos II e V, do Código

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido revisional. Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Litispendência configurada. Repetição de idêntica ação anteriormente ajuizada que foi julgada improcedente, na qual pende o julgamento de recurso de apelação interposto pelo autor.
Litigância de má-fé configurada. Artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO INCISO V, DO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.